Tribunal: TJPA
Processo: 0018049-30.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO â TENTATIVA AFASTADA â APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO DA BAGATELA â IMPOSSIBILIDADE. Nos crimes de roubo, ainda que o valor da âres furtivaâ seja reduzido, nÃ£o se aplica o princÃpio da insignificÃ¢ncia, jÃ¡ que o bem jurÃdico tutelado Ã©, alÃ©m da propriedade, a liberdade individual e a integridade fÃsica e moral da vÃtima, valores que jamais podem ser tidos como insignificantes. Pena mantida. Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00180493020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO E USO DE DOCUMENTO FALSO - TENTATIVA AFASTADA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA - IMPOSSIBILIDADE. Nos crimes de roubo, ainda que o valor da `res furtiva¿ seja reduzido, não se aplica o princípio da insignificância, já que o bem jurídico tutelado é, além da propriedade, a liberdade individual e a integridade física e moral da vítima, valores que jamais podem ser tidos como insignificantes. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 20 de setembro de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00180493020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, I e II e 304, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a peça acusatória que: ¿No dia 19 de dezembro de 2007, por volta das 10h e 30min, a vítima Ivaldo de Azevedo Marques, encontrava-se voltando da fábrica de laje premoldadas, localizada na Av. Perimetral, no bairro da Terra Firme, momento em que foi abordado por três indivíduos, entre eles, os ora denunciados, o qual detinham dois revólveres, calibre 38, onde o primeiro possuía a numeração 163828, enquanto o segundo, possuía a numeração 733957, ambos com capacidade para seis cartuchos. Os denunciados levaram da vítima a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), um celular de marca Nokia (...), os quais foram recuperados após a vítima pedir apoio à Polícia Militar e os denunciados serem detidos na Passagem Belo Horizonte com a Passagem Duaranho, no bairro da Terra Firme, ainda com os objetos do crime, vindo os mesmos a confessarem a prática do crime em depoimento na Delegacia.¿ (sic)

Aditamento da denúncia recebido em 16 de dezembro de 2010, fl. 159.

Aduz o Apelante que o bem subtraído possui valor insignificante e foi imediatamente recuperado pela vítima, abrindo possibilidade para a aplicação do princípio da bagatela. Requer sua absolvição ante a atipicidade material da conduta. Informa que não houve a consumação do crime, devendo, portanto, ser reconhecida a tentativa, aplicando-se a diminuição da pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

Contrarrazões às fls. 358-363.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 24 de agosto de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00180493020168140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO (DEFENSOR PÚBLICO: ANTONIO QUARESMA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da capital, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas dos arts. 157, § 2º, I e II e 304, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 7 anos de reclusão e pagamento de 110 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Aduz o Apelante que o bem subtraído possui valor insignificante e foi imediatamente recuperado pela vítima, abrindo possibilidade para a aplicação do princípio da bagatela. Requer sua absolvição ante a atipicidade material da conduta. Informa que não houve a consumação do crime, devendo, portanto, ser reconhecida a tentativa, aplicando-se a diminuição da pena prevista no art. 14, parágrafo único, do CP.

Assim, vejamos.

A materialidade e autoria do delito restam comprovadas às fls. 30-33, auto de apreensão e apresentação de objeto e auto de entrega, bem como diante dos depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante.

Os réus subtraíram da vítima a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais), os quais foram devolvidos, conforme auto de entrega à fl. 32. As armas utilizadas pelos réus para cometer o delito foram apreendidas, dois revólveres calibre 38, conforme auto de apresentação e apreensão de objeto à fl. 30.

Os policiais militares, JORGE PINTO DE SOUZA e JOELSON BRITO DA SILVA, testemunhas ouvidas em juízo, fl. 246 - mídia, afirmaram que foram acionados via CIOP para dar apoio a uma viatura da polícia militar e partiram para o local, deparando-se com os indivíduos JOELSON SACRAMENTO DE ALMEIDA e WENDERSON PRATA DE ARAÚJO (RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO - fl. 248) que estavam de posse de armas de fogo calibre 38, cada uma com duas munições; que em seguida os apresentaram à autoridade policial.

A vítima afirmou que fora assaltada por três indivíduos, no bairro da Terra Firme; que os assaltantes estavam armados com dois revólveres de calibre 38; que os assaltantes levaram a quantia de R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) e um celular NOKIA; que um taxista o ajudou e acionou a Polícia Militar; que os indivíduos foram capturados e detidos pela PM, sendo conduzidos à delegacia de polícia.

O réu RAIMUNDO PRATA DE ARAÚJO afirmou em juízo, fl.105, que cometeu o delito, alegando que ¿praticou os fatos descritos na denúncia¿.

Desta forma, afasto a pretensão absolutória do réu. Ademais, estamos diante de conduta típica, antijurídica e culpável, tipificada no Código Penal como roubo, eis que o réu usou de violência para cometer o delito.

Ressalto que o roubo se consuma quando a coisa é retirada da esfera de disponibilidade do ofendido e fica em poder, ainda que passageiro, do agente.
In casu
, a quantia referente a R$ 52,00 (cinquenta e dois reais) foi subtraída da vítima e posteriormente devolvida já na delegacia de polícia, após o réu ser preso em flagrante. Sendo assim, a coisa foi retirada da esfera de vigilância da vítima, não havendo que se falar em tentativa, mas em roubo consumado.

Quanto à pretensão de aplicação do princípio da bagatela, colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿[...] em crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à vítima, como ocorre no roubo, não há falar em aplicação do princípio da insignificância, não obstante o ínfimo valor da coisa subtraída¿. (BRASIL, STJ. RESP 1.159.735/MG, Rel. Arnaldo Esteves Lima, 2010).

O STJ, confirmando entendimento exposto no REsp 1.159.735 MG, reafirmou a impossibilidade de se aplicar o princípio da insignificância aos crimes de roubo, tendo em vista a peculiaridade de o crime apresentar violência ou grave ameaça à pessoa. Sendo assim, nos crimes de roubo, ainda que o valor da `res furtiva¿ seja reduzido, não se aplica o princípio da insignificância, já que o bem jurídico tutelado é, além da propriedade, a liberdade individual e a integridade física e moral da vítima, valores que jamais podem ser tidos como insignificantes.
"
O princípio da insignificância é método auxiliar de interpretação, versando sobre a atipicidade do fato. Só é possível identificar a insignificância social do fato quando a conduta e o dano consequente forem bagatelares. Consideração necessária do desvalor da conduta e do resultado. Nos delitos patrimoniais a consideração isolada do valor da res é insuficiente para concluir pela insignificância
" - (TARS - Rec - Rel. Tupinambá Pinto de Azevedo - RT 723/674).

Diante de tais considerações, afasto a pretensão do ora Apelante.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Do crime de roubo - art. 157, § 2º, I e II, do CP:

A pena base foi fixada no mínimo legal, 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho, eis que inexistem elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento. Inexistem agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea, porém diante da que dispõe a súmula 231 do STJ, não a aplico.

Mantenho a elevação da pena em 1/3 em virtude dos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, totalizando 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias multa, a qual permanece diante da ausência de causas de diminuição da pena.

Do uso de documento falso - art. 304 do CP:

A pena base foi fixada em 3 anos de reclusão e 97 dias multa, diante da presença de duas circunstâncias desfavoráveis ao réu: culpabilidade e motivos do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes e nem causa de aumento e de diminuição da pena, pelo que mantenho a pena em 3 anos de reclusão e 97 dias multa.

Mantenho ainda a soma das penas impostas ao réu, nos termos do disposto no art. 69 do CP, totalizando 7 anos de reclusão e 110 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 20 de setembro de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator